Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706923-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RBR TRANSPORTE E LOCADORA LTDA - ME RECORRIDOS: DANIEL AUGUSTO AZEVEDO DE CARVALHO, TT TRANSPORTE EXECUTIVO E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA ORIGINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Bacenjud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. De acordo com o Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. 5. "Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis" (art. 11 da referida norma). 6. Não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. 7. Não se pode exigir que o cônjuge meeiro responda com o seu patrimônio por dívida anterior ao casamento, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar. 8. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de utilização de plataforma de pesquisa para localização de bens do devedor, a qual é implantada no tribunal para a facilitação da prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a negativa da pesquisa solicitada, a fim de verificar se o patrimônio do primeiro recorrido está sendo revertido ou foi revertido em favor da entidade familiar, acarreta cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ao final, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 31086987). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 139, inciso IV, e 790, inciso IV, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso de entendimento apontado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 31086987). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025